Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-35.2019.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000056-35.2019.8.05.0253 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALEX SANDRA SILVA LEDO CAIRES Advogado(s): FERNANDO SOARES GIL, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL N. 233/97. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO CONTRA TEXTO EXPRESSO EM LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000056-35.2019.8.05.0253, em que figura como Apelante o ALEX SANDRA SILVA LEDO CAIRES e, como Apelado, MUNICÍPIO DE TANHAÇU. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .